Tribunal: TJES
Processo: 5022388-66.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022388-66.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros (2)
RECORRIDO: CHRYSTIAN LUIZ RAMOS DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022388-66.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO.

RECORRIDO:
CHRYSTIAN LUIZ RAMOS DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. TEMA 312 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES AO PARTICIPANTES PERMANECE AO FINAL DO PLANO. A RESTITUIÇÃO DEVE OCORRER APÓS O FINAL DO PLANO. ENUNCIADO Nº 25 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória c/c restituição de quantia paga e indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por CHRYSTIAN LUIZ RAMOS DA SILVA em face de COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, ELIANE NUNES DA SILVA e RODRIGO SENA SILVA.

Em síntese, a parte autora aduz que firmou contrato de consórcio de bens móveis, e foi informado pelo vendedor prazo para contemplação, o que não ocorreu. Alega que solicitou o cancelamento do contrato, sendo comunicado que não teria valores a serem restituídos e se tivesse somente ocorreria após o fim do consórcio.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ademais,
ACOLHO, em parte
, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e
DECLARO
abusivas e nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estipulam devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente somente após o final do grupo consortil; em consequência,
CONDENO
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO a restituir a CHRYSTIAN LUIZ RAMOS DA SILVA,
imediatamente
o valor de R$ 6.758,39 (seis mil setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos), subtraindo o valor de 23% correspondente à taxa de administração, R$ 98,21(noventa e oito reais e vinte e um centavos) referente ao seguro de vida em grupo 1% sobre a porcentagem do valor quitado pelo Requerente (0,0067%) relativo ao fundo de reserva, sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva do grupo se houver, com correção monetária a partir dos desembolsos, consoante extrato do ID 19353652, e juros de mora a contar da citação. E
ao final do grupo
, o correspondente a 1% sobre a porcentagem do valor quitado pelo Requerente (0, 0067%) com relação ao contrato nº 10106760, sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva do grupo, se houver.

Irresignada com a sentença proferida no ID 4824948, a COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO interpôs Recurso Inominado, alega preliminar de incompetência do juizado em razão do valor total do contrato. No mérito, sustenta que a parte autora anuiu conscientemente com os termos do contrato, pelo que afirma que a parte autora só terá direito à devolução dos valores pagos quando da contemplação de sua cota inativa ou ao final do grupo.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juizado em razão do valor total do contrato,
isto se deve ao fato de que o valor da causa é auferido através da pretensão econômica que é objeto do pedido, qual seja, a restituição dos valores pagos, e não o valor total do contrato de consórcio, conforme disposto no Enunciado nº 39 do FONAJE.

Ultrapassada a preliminar invocada, passo para a análise do mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Pois bem, insta salientar que as razões do presente recurso cingem-se em discutir apenas o prazo correto para que seja realizada a restituição dos valores pagos pelo recorrente referentes ao contrato de consórcio firmado com a parte recorrida, se devem ser restituídos imediatamente ou 30 (trinta) dias após finalizado o plano.

Nesta senda, reputo que merece reforma a sentença, considerando o que dispõe o Tema repetitivo nº 312 do STJ:

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Em igual sentido, entende o Colegiado Recursal do Espírito Santo, conforme estabelecido pelo Enunciado nº 25, que dispôs que:

ENUNCIADO Nº 25 – É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015
.(g.n.)

Dessa forma, fica reconhecida a necessidade de restituição do valor devido ao consorciado somente no prazo de 30 (trinta) dias após o final do plano consorcial, devendo, nesse ponto, haver a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença de modo a
RECONHECER
que o valor pago pelo consorciado deve ser restituído no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data prevista para o encerramento do plano consorcial, seja pela contemplação da cota ou pelo fim do grupo.
Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)